Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997 - CTB. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONFIGURADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 6 (seis) meses de detenção.
2. Em suas razões (ID 57586543), o apelante alega que “o depoimento do policial que embasou a condenação não merece a devida credibilidade para tanto, notadamente porque o referido agente público esclareceu em seu depoimento judicial, ao responder às perguntas da defesa técnica, que leu toda a ação penal antes da audiência, pelo sistema GENESIS, tendo analisado todos os documentos, tais como a fotografia do carro e o relato dos policiais”. Acrescenta que o policial “não soube responder, com exatidão, à nenhuma pergunta formulada pela defesa técnica acerca dos detalhes e das circunstâncias dos fatos que não constavam naqueles autos”. Assevera que os demais ocupantes do veículo abordado não foram arrolados na denúncia e que a acusação não produziu provas necessárias para a elucidação dos fatos. Ao final, requer a sua absolvição.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas (ID 61033606).
4. O tipo penal do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB é um crime de perigo abstrato que prescinde da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução de veículo (súmula 575 do STJ). Cinge-se a controvérsia acerca da (in)suficiência de provas para a condenação criminal.
5. É cediço que o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, pois os depoimentos dos policiais militares são dotados de fé pública. Todavia, para que sejam suficientes para lastrear a condenação é imperioso que se mostrem coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante dos autos.
6. No caso, ao contrário do narrado na sentença, não houve confissão do réu na fase inquisitiva, porquanto consta do Termo Circunstanciado no. 152887-2021 que o suposto autor dos fatos nada declarou (ID 60350829, pág. 2). Em seu interrogatório, o réu optou por exercer o direito ao silencio. Verifica-se que o policial militar JAÍLSON não se recorda de forma precisa acerca das circunstâncias fáticas em que se deu a abordagem do envolvido, tendo lido os registros dos fatos (boletim de ocorrência) antes da audiência. Ademais relatou que não se recorda das características do condutor do veículo, nem quantas pessoas se encontravam no carro. Suas falas apenas reproduzem o contido no Boletim de Ocorrência, repita-se, lido antes da audiência. (60351466). Ademais, a outra testemunha, o policial militar THIAGO sequer se recorda dos fatos. Portanto, não é possível extrair a certeza necessária para imputar ao réu a autoria delitiva.
7. Desse modo, em face da insuficiência probatória, mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo, pairando dúvidas acerca da autoria delitiva, impondo-se, assim, a reforma da sentença, a fim de absolver o réu. Neste sentido, extrai-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: Apelação Criminal. Furto Qualificado. Absolvição. Recurso do Ministério Público. Acervo probatório insuficiente. In dubio pro reo. Aplicação. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para promover a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.